Tribunal: TJMT
Processo: 1014855-18.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014855-18.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA E OBSCURA CONSISTENTE NO FATO DE QUE O ACÓRDÃO NÃO ABORDOU DE MODO DIRETO O COMPROMETIMENTO DA ECONOMICIDADE, EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão e obscuridade no acórdão
que analisou pormenorizadamente cada item da tabela descritiva de carga horária, custos e honorários, de modo a elucidar todos os decotes e readequações realizadas.

Ademais, é c
erto que ocorreu modificação substancial do objeto da perícia de modo a refletir nos honorários periciais.

De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso e contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Encomind Engenharia Ltda
.
contra acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso por ela interposto.

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que “
não abordou de modo direto o fundamento do recurso atinente ao comprometimento da economicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, comprometidos quando do arbitramento da verba honorária correspondente
”.

Assevera que “
no caso dos autos, o preço apresentado rompe substancialmente com tais valores, pois, estão dissociados de qualquer parâmetro comparativo, e, também de razoabilidade, além de deixar de observar imperativo preceito de lei, quanto a nomeação de inscritos no cadastro mantido pelo Tribunal
”.

Afiança que “
não se pode olvidar os termos da Resolução n. 232 do CNJ
[Conselho Nacional de Justiça]
, que obviamente, deve servir de parâmetro comparativo
”. Ademais, “
sucede que em tal Resolução, o valor para perícias relacionadas à área de engenharia está fixado em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)
” e “
considerando que tal resolução é do ano de 2016, estando nela previsto a necessidade de atualização anual pelo IPCA-E (art. 2º, § 5º), o valor atual seria de aproximadamente R$ 546,09 (quinhentos e quarenta e seis reais e nove centavos)
”.

Afirma que “
levando em conta ainda, a previsão contida no § 4º do art. 2º que permite ao juiz elevar em até 5 (cinco) vezes o valor, tem-se que o parâmetro seria R$ 2.730,45 (dois mil e setecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) não sendo crível, a elevação em mais de 20 vezes
”.

Acentua que o acórdão incorreu em obscuridade, uma vez que “
ao abordar os fundamentos deduzidos na minuta recursal para redução dos honorários periciais, especialmente quando se disse que em breve espaço de tempo (pouco mais de um ano) a proposta de honorários saltou de R$ 42.073,93 (inicial), para R$ 88.226,44, o acórdão sustenta que teria sido em razão da alteração do escopo da perícia
”. Porém, “
na segunda proposta apresentada, o ilustre expert não alterou em nada a justificativa quanto ao escopo, pelo contrário, praticamente repetiu a proposta anterior
” e “
a alteração que se promoveu, após manifestação da autora, foi no sentido de restringir o trabalho pericial e não aumentá-lo
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id.
168754161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — HONORÁRIOS DO PERITO — HONORÁRIOS PERICIAIS SUGERIDOS EM R$ 82.481,28: OITENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE.

Ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.

Os honorários periciais sugeridos em R$ 82.481,28: oitenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos, apresentam-se excessivos, a autorizar a sua redução.

Recurso provido em parte.

Começo por pontuar que, está explícito no acórdão embargado
que em um primeiro momento
o Juízo de Primeiro Grau delimitou o objeto da perícia para a confecção de um “
laudo demonstrando o quantum de vantagens econômicas o requerido auferiu com a exploração da Área de Preservação Permanente de forma irregular
” (Primeira Instância, Id. 64429949) e que houve apresentação de proposta dos honorários periciais no valor sugerido de R$ 42.073,93: quarenta e dois mil e setenta e três reais e noventa e três centavos (Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 64/68).

Porém, o Juízo de Primeiro Grau readequou o objeto da perícia para incidir sobre:
i
)
as consequências do

dano ambiental reversível
; e
ii
)
a extensão do dano ambiental irreversível.

Deverá o perito se referir expressamente, sempre que possível, a valores

monetários
(Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 104). E em razão da
readequação do objeto da perícia ocorreu nova apresentação de proposta dos honorários periciais pelo perito Abraão da Silva Pereira, Engenheiro Agrícola, no valor sugerido de R$ 88.226,44: oitenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos (Primeira Instância, Id. 64429949 – fls. 109/128).

Portando, o que se verifica do acórdão embargado é que
em razão das especificidades da
readequação do objeto da perícia o valor foi reajustado.

Ademais, apesar de a embargante afirmar que “
o ilustre expert não alterou em nada a justificativa quanto ao escopo, pelo contrário, praticamente repetiu a proposta anterior
” (Id. 167720670 – fls. 7) e que a alteração do objeto da perícia restringiu o trabalho pericial, certo é que ocorreu modificação substancial do objeto da perícia de modo a refletir nos honorários periciais.

Outrossim, é inviável afirmar que o objeto da perícia foi restringido, o objetivo e os parâmetros foram modificados, a
expertise
técnica e a forma de mensurar
as vantagens econômicas auferidas com a exploração da Área de Preservação Permanente de forma irregular
(primeiro objeto da perícia) não são as mesmas para verificar a

extensão e consequências do dano ambiental causado (objeto da perícia modificado).

Dessa forma, repito, está claro, aliás, claríssimo, no acórdão embargado que

o motivo da majoração dos valores arbitrados se deu pela alteração do objeto da perícia e sua devida readequação aos novos termos delimitados (Id. 166867175 – fls. 12), fato que é devidamente justificado pela alteração dos parâmetros e objetivos da perícia.

Por sua vez, quanto a alegação de que o acórdão embargado incorreu em omissão pelo fato de não ter abordado

de “
modo direto o fundamento do recurso atinente ao comprometimento da economicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, comprometidos quando do arbitramento da verba honorária correspondente
”, o acórdão analisou pormenorizadamente cada item da tabela descritiva de carga horária, custos e honorários (Id. 166867175 – fls. 10) e decotou todas as desproporcionalidades, especificamente dos itens cinco (5), nove (9) e dez (10) (acórdão, Id. 166867175 – fls. 13/17).

Além disso, após a análise pormenorizada acerca de cada item dos honorários periciais, de modo a elucidar todos os decotes e readequações, o acórdão embargado resumiu os ajustes na seguinte tabela:

Item 1

Aluguel de veículo, ida até a Comarca de Alta Araguaia para ter acesso ao processo físico e retorno a residência.

Excluído pela decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Item 2

Combustível de ida a Comarca de Alto Araguaia para acesso ao processo físico e retorno a residência.

Excluído pela decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Item 3

Honorário de deslocamento ida e volta + horas de trabalho com fotocopiadora do processo físico.

Excluído pela decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Item 4

Análise do processo, estudos, pesquisas documentais, levantamento de custos e elaboração de honorários.

Excluído pela decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Item 5

Estudos e pesquisas documentais, reunião de equipe e realização de orçamentos necessários para elaboração da nova proposta de honorários.

Excluído.

Item 6

Despesas com transporte ida a Alta Araguaia para a realização da diligência e retorno a residência.

R$ 659,59: seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos

Item 7

Combustível de ida a Alto Araguaia para a realização da diligência e retorno a residência.

R$ 241,69: duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos.

Item 8

Honorários do perito, referente a diligência pericial considerando, inclusive, o deslocamento de ida a Alto Araguaia e retorno a residência.

R$ 9.100,00: nove mil e cem reais.

Item 9

Honorários do assistente do perito, referente a diligência pericial considerando, inclusive, o deslocamento de ida a Alto Araguaia e retorno a residência

Reduzidos em cinquenta por cento (50%), perfazendo o montante de R$ 4.550,00: quatro mil quinhentos e cinquenta reais.

Item 10

Correção dos honorários realizados fora do Município segundo alínea b, do art. 28 do Regulamento de Honorários Mínimos – ano 2021.

Excluído.

Item 11

Diárias para alimentação e estada segundo o art. 20º do Regulamento de Honorários Mínimos – Ano 2021.

R$ 4.000,00: quatro mil reais.

Item 12

Levantamento planialtimétrico com determinação de volume, portifólio fotográfico + Estudos e Identificação de Flora.

R$ 15.000,00: quinze mil reais.

Item 13

Elaboração do Laudo Pericial.

R$ 33.600,00: trinta e três mil e seiscentos reais.

Com o devido reajuste do arbitramento dos honorários periciais, o valor total da perícia, incluído todos os itens da
tabela descritiva de carga horária e custos e honorários
, perfaz o montante de
R$ 67.151,28: sessenta e sete mil e cento e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos
.

(acórdão, Id. 166867175 – fls. 17/20).

Por fim, anoto que, apesar de a embargante suscitar somente nos embargos de declaração a aplicabilidade da
“resolução n. 232 do CNJ
[Conselho Nacional de Justiça]
, que obviamente, deve servir de parâmetro comparativo
”, certo é que

a
Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, aplica-se às hipóteses de fixação de valor de honorários periciais quando o ônus é atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil, inaplicável ao caso.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023